Tribunal: CARF
Processo: 13819.720226/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720226/2010-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.114 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
PIS COFINS
Recorrente
ABC CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 12-98.789
proferido pela 16a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro que decidiu, por maioria de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente Processo Administrativo Fiscal da análise do crédito
demonstrado no PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito no 03017.38922.040808.1.1.09-
2205, referente a COFINS Não Cumulativa – Exportação, 2 trim 2008, transmitido em 04/08/08.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720226/2010-38
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

O Despacho Decisório desse processo, decidiu pelo INDEFERIMENTO DO
PEDIDO, pois do valor pedido em ressarcimento de R$ 157.528,69, foi glosado o valor de R$
157.528,69, restando apenas o valor passível de ressarcimento de R$ 0,00
Em procedimento de fiscalização sob o MPF no 08.1.19.00-2011-00011-6, a
DRF/São Bernardo do Campo realizou verificações na apuração das Contribuições Sociais para
o PIS/Pasep e para a COFINS, na ABC CARGAS LTDA, no período compreendido entre
01/10/2006 e 31/12/2009, de modo a validar a legitimidade dos créditos objeto dos seguintes 26
pedidos de ressarcimento:

Nessas verificações foram constatadas irregularidades relatadas no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal que levaram às emissões dos Despachos Decisórios
DRF/Gabin/n° 099 ao 124/2013.
Ou seja, para cada pedido de ressarcimento houve um processo e um Despacho
Decisório, mas para todos houve o mesmo Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Cada Despacho Decisório, ressalvando-se os valores cujas compensações foram
reconhecidas tacitamente, deliberou a respeito do aproveitamento de crédito no(s)
PER/DCOMP(s) integrante(s) de cada respectivo processo, decidindo pelo não deferimento total
e homologação da(s) compensação(ões) vinculada(s) a cada pedido de ressarcimento até o limite
do crédito reconhecido. Em alguns casos o crédito reconhecido foi R$ 0,00 (zero). Cada
Despacho Decisório decidiu conforme as considerações expostas no referido Termo de
Verificação e de Constatação Fiscal
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

Nesse Termo de Verificação e de Constatação Fiscal, integrante de cada um dos
26 processos conforme tabela no início desse relatório, quanto ao litígio instaurado é relatado em
síntese:
Que o interessado descreve no item 7 de seu atendimento recepcionado em
17/06/2013:
"O entendimento da fiscalizada sobre a dinâmica da tomada de créditos do PIS e
da COFINS" relativos as operações por esta desenvolvidas baseia-se no entendimento exarado
pelo Conselho Administrativo Fiscal - CARF, Órgão Superior de Julgamento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que em diversas ocasiões manifestou-se de forma clara sobre o
entendimento que deva ser dado ao conceito de "insumos", fundamental para a legitimação da
apropriação de créditos destes tributos". Noticia diversas ementas.
E ainda, corroborando na linha de seu raciocínio relata no item 8:
“... que as despesas realizadas, contabilizadas e apropriadas na base de cálculo do
crédito destas contribuições estão de acordo com as disposições legais a respeito das despesas
necessárias à atividade da empresa, nos termos do artigo 299 do RIR/99.”
Entretanto, mesmo após os esclarecimentos apresentados pela contribuinte,
permanece o entendimento da Fiscalização que na composição da base de cálculo dos créditos
para as contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS foram apropriadas despesas efetivas da
contribuinte, mas que estão desabrigadas do contexto legal vigente.
E o contexto legal vigente entendido pelo procedimento de auditoria era a
possibilidade de apropriar tais despesas para creditamento conforme o conceito de insumos
definido pelas Instruções Normativas 247/02 e 404/04 e Soluções de Divergências que as
seguem.
A auditoria nos exames realizados em relação às linhas 02 - Bens Utilizados como
Insumos; 04 - Despesas com Energia Elétrica; 08 - Despesas de Contraprestações de
Arrendamento Mercantil e 09 - Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base nos encargos de
depreciação) resultou na convalidação dos valores apropriados pela contribuinte na composição
dos valores informados nas fichas 06A e 16A da DACON.
Contudo, em relação às linhas 03 - Serviços Utilizados como Insumos e 13 -
Outras Operações com Direito a Crédito, elaboramos novos demonstrativos, acrescentando duas
colunas: "Valor da Base Convalidada" e "Valor da Base Glosada".
Como indicado pelo próprio título da coluna, demonstramos quais os valores
apropriados e que foram legitimados pela Fiscalização e quais a apropriação foi considerada
indevida na composição da base dos Créditos destas contribuições. Denominamos estes novos
demonstrativos de "Cotejo Lançamentos Contábeis x DACON Fichas 06A e 16A - Linha 03 -
Serviços Utilizados como Insumos" e "idem - Linha 13 - Outras Operações com Direito a
Crédito".
As despesas apropriadas consideradas irregulares pela auditora foram: Vale
Transporte; Assistência Médica; Uniformes e Material de Trabalho; Seguro de vida; Mão de
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

Obra de Terceiros; Seguro de Veículos; Materiais Diversos; Seguros de Transportes; Pedágios;
Despesas Aduaneiras; Despesas de Viagens; Despesas com Balsa; Materiais de Feiras e Eventos;
Capatazias; Serviços de Autônomos; Serviços Pagos a PJ; Refeições; Despesas com Sinistro;
Condução; Despesas com Juros; Variação Cambial; e, Tarifas e Serviços Bancários. Sendo que a
conta contábil “Serviços Pagos a PJ” não foi convalidada por que os serviços detalhados nos
corpos das notas fiscais examinadas se referem a: Administração Logística, Serviços de Pedágios
de Caminhões, Estadias de Veículos, Pesagem de Veículos e Pulverização, razão pela qual
também foram consideradas irregulares as suas apropriações.
A partir da reconstituição da base de cálculo dos créditos, forma elaboradas duas
planilhas, uma para a Contribuição para o PIS e outra para a COFINS, denominadas de "Dacon -
PIS ou COFINS - Origem dos Créditos Ficha e Linha e Constatações Ex-ofício", com a
finalidade de demonstrar os valores originais apropriados pela contribuinte, os valores
convalidados, os valores glosados e a base de cálculo do crédito convalidada. Foram mantidas as
razões proporcionais de rateio originais, vez que houve ratificação dos dados da DACON em
relação à apuração dos débitos destas Contribuições.
O resumo da apuração ex-oficio consta do demonstrativo: "Resultado das Análises
dos Pedidos de Ressarcimento das Contribuições", que identifica: n° do processo; tributo;
período trimestral; n° Per/Dcomp; Valor do Pedido; Valor Glosado; Crédito Passível de
Ressarcimento; e, Propositura para o Pedido.
Por sua vez, para os períodos mensais que resultaram em saldo devedor destas
Contribuições na apuração de ofício houve a constituição do crédito tributário mediante
lançamento formalizado em autos de infração para o PIS e para a COFINS integrantes do
processo identificado sob n° 10932.720.099/2013-25.
Em 29/07/2013 foi dada a ciência ao sócio administrador da interessada, Sr.
Danilo Guedes, CPF no 263.004.188-39, dos Despachos Decisórios DRF/Gabin/n° 099 ao
124/2013 através do Termo de Ciência emitido em 26/07/2013 (que faz referência a todos esses
despachos), em conjunto com já referido Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado se insurge contra as glosas perpetradas pelas autoridades fiscais que
resultaram em não reconhecimento total dos créditos pleiteados e conseqüente não homologação
total das compensações realizadas através de Manifestação de Inconformidade, na qual alega em
síntese que:  Preliminarmente,
declara que inexiste discussão judicial, pois entende que:
“A Declaração de Compensação relativa ao 2o. Trimestre de 2008, objeto do
presente Despacho, de número 03017.38922.040808.1.1.09-2205 foi entregue no dia 04/08/2008,
o que indica que houve homologação tácita dos valores compensados no dia 04/08/2013, o que
torna insubsistente a exigência contida no despacho decisório ora combatido, já que o
contribuinte foi intimado do Auto de Infração e Termo de Ciência das Glosas no dia 29/07/2013
- E O PRAZO FATAL PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA OCORRE DENTRO DO PRAZO
PARA IMPUGNAÇÃO, PORTANTO mais de 5 anos após a entrega da PER DCOMP.”(fl. 522)
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38
 Além da atividade princip
al, devidamente cadastrada, de:
a) Transporte Rodoviário de Cargas, CNAE: 49.30-2-02 (compreendendo tanto a
carga transportada sobre caminhões e carretas quanto o transporte dos próprios caminhões
transitando por sua própria força), 
Exerce as seguintes atividades secundárias, também devidamente cadastradas,
de:
b) Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, CNAE: 49.30-2-03;
c) Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
municipal, CNAE: 49.30-2-01;
d) Estacionamento de veículos, CNAE: 52.23-1-00;
e) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-
móveis, CNAE: 52.11-7-99;
f) Promoção de vendas, CNAE: 73.19-0-02;
g) Organização logística do transporte de carga, CNAE: 52.50-8-04.  A visão de todas a
origem dos créditos de PIS e COFINS conforme a pertinência e vinculação da origem desses
créditos com as atividades desenvolvidas. 
O entendimento do interessado sobre a dinâmica da tomada de créditos do
PIS e da COFINS relativos às operações por esta desenvolvida baseia-se no entendimento
exarado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão superior de
julgamento administrativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que em diversas ocasiões
manifestou-se de forma clara sobre o entendimento que deva ser dado ao conceito de "insumos",
fundamental para a legitimação da apropriação de créditos destes tributos:
"Processo n° 13851.001069/200502 Recurso n° Voluntário Acórdão n°
3403002.052 ~ 4a Câmara / 3a Turma Ordinária Sessão de 24 de abril de 2013 Matéria
RESSARCIMENTO DE COFINS
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de "insumo" é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo os "bens" e "serviços" que integram o custo de produção.
"Processo n° 10925.000913/201038 Recurso n° 939.229 Voluntário Acórdão n°
3803003.300 - 3a Turma Especial Sessão de 29 de julho de 2012 Matéria PER/DCOMP
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INSUMOS. TERMO. ALCANCE.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

São "insumos" para efeitos do art. 3°. II. da Lei n. 10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei
n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam, processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser diretamente empregados e cuja
subtração importa na impossibilidade da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.
"00211/200672 Recurso n° 255.483 Especial do Procurador Acórdão n°
930301.741 - 3a Turma Sessão de 09 de novembro de 2011 Matéria PIS Ressarcimento
Recorrente FAZENDA NACIONAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO.
ART. 3o LEI 10.637/02.
Os dispêndios, denominados insumos, dedutíveis do PIS não cumulativo, são
todos aqueles relacionados diretamente com a produção do contribuinte e que participem,
afetem, o universo das receitas tributáveis pela referida contribuição social. A indumentária
imposta pelo próprio Poder Público na indústria de processamento de alimentos exigência
sanitária que deve ser obrigatoriamente cumprida é insumo inerente à produção  Salienta que todas as
complementares ao Termo de Verificação e Constatação Fiscal ora combatido indicam custos e
despesas que são conceituadas do ponto de vista contábil como necessárias à manutenção da
fonte produtora, pois são inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela empresa
fiscalizada, necessárias, imprescindíveis e sem as quais as atividades são impossíveis de
Pessoaserem prestadas da forma operacional adotada. São aquelas previstas no artigo 299 e
seus parágrafos, do RIR, a saber:
"Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506, de 1964, art.
47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, §
1o).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, §2°).
§3oO disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.  Passa a a
nalisar cada glosa individualmente, refutando-as. Para cada despesa
glosada explica de forma clara porque entende que considera cada despesa glosada como insumo
necessário, imprescindível e essencial para a execução de sua atividade empresarial principal e
de suas atividades empresariais secundárias:
a) Vale Transporte: As despesas atinentes a esta rubrica são consideradas como
insumos, passíveis de creditamento da contribuição ora analisada, dada a dinâmica empresarial
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

adotada, onde a necessidade da mão de obra remunerada, é imperiosa e a Recorrente por
determinação legal fornece tal benefício aos seus empregados – tanto administrativos quanto os
operacionais de pátio e condução de veículos. São despesas que inequivocamente conceituam-se
dentre aquelas necessárias à manutenção da fonte produtora e implícitas aos serviços prestados,
sem as quais a Recorrente não poderia executar a prestação de serviços objeto dos contratos com
seus clientes.
b) Assistência Médica - As despesas atinentes a esta rubrica são consideradas
como insumos, passíveis de creditamento da contribuição ora analisada, dada a dinâmica
empresarial adotada, onde a necessidade da mão de obra remunerada, é imperiosa e a Recorrente
por determinação de convenção coletiva de trabalho fornece tal benefício aos seus empregados –
tanto administrativos quanto os operacionais de pátio - e condução de veículos. São despesas que
inequivocamente conceituam-se dentre aquelas necessárias à manutenção da fonte produtora e
implícitas aos serviços prestados, sem as quais a Recorrente não poderia executar a prestação de
serviços objeto dos contratos com seus clientes.
c) Uniformes e material de trabalho - As despesas atinentes a esta rubrica são
consideradas como insumos, passíveis de creditamento da contribuição ora analisada, dada a
dinâmica empresarial adotada, onde a necessidade da mão de obra remunerada, é imperiosa e a
Recorrente fornece tal benefício aos seus empregados – tanto administrativos quanto os
operacionais de pátio e condução de veículos. São despesas que inequivocamente conceituam-se
dentre aquelas necessárias à manutenção da fonte produtora e implícitas aos serviços prestados,
sem as quais a Recorrente não poderia executar a prestação de serviços objeto dos contratos com
seus clientes. Adicione-se que tais uniformes são utilizados por exigência de seus clientes e de
mercado, tanto nas operações administrativas da empresa de atendimento à clientela, como
também na entrega das mercadorias e veículos transportados, feiras e eventos e demais
prestações de serviços. Fazem parte da imagem institucional da empresa, necessárias à
consecução de suas atividades com a qualidade que o mercado exige.
d) Seguro de Vida – As despesas atinentes a esta rubrica são consideradas como
insumos, passíveis de creditamento da contribuição ora analisada, dada a dinâmica empresarial
adotada, onde a necessidade da mão de obra remunerada, é imperiosa e a Recorrente por
determinação legal fornece tal benefício aos seus empregados – tanto administrativos quanto os
operacionais de pátio e condução de veículos. São despesas que inequivocamente conceituam-se
dentre aquelas necessárias à manutenção da fonte produtora e implícitas aos serviços prestados,
sem as quais a Recorrente não poderia executar a prestação de serviços objeto dos contratos com
seus clientes. Em atividade de movimentação de cargas, veículos, entregas destes aos clientes e
utilização das vias de transporte de nosso País, de baixa qualidade e alto índice de acidentes,
sinistros, roubos e assaltos, a manutenção desta rubrica como insumo é de mister, pois são
despesas assumidas para dar tranquilidade aos seus colaboradores quanto a eventos nefastos
decorrentes das condições de trânsito nacionais.
e) Mão de Obra de Terceiros – Esta rubrica compreende o valor pago aos
fornecedores de partes e peças para veículos da empresa, a título de mão de obra, e como tal
destacados nas Notas Fiscais emitidas por tais fornecedores. É de objetar que NÃO HOUVE
GLOSA DOS VALORES ATINENTES ÀS PARTES E PEÇAS UTILIZADAS NA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA RECORRENTE, sendo portanto no mínimo ilógica –
além de questionável legalmente – a glosa de valores a este título. Hão, portanto que serem
mantidos tais valores como bases para creditamento das contribuições combatidas.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

f) Seguros de Veículos e Seguros de Transportes - As rubricas Seguros e Seguros
de Transportes contemplam valores atinentes à obrigação legalmente estabelecida de contratação
de seguros para a atividade de transporte de mercadorias, bem como de responsabilidade civil
obrigatória, como se depreende das disposições do Decreto-lei número 73/66, artigo 20 letras
“h”, “l” e “m”, Decreto 61.867/67 artigos 5o., 10 e 12 e Lei número 11.442/2001, artigo 13. São
obrigações legais dos prestadores de serviços de transportes, sendo certo que caso tais seguros
não venham a ser contratados, a prestação de serviços de transporte de cargas é impossível, como
se vê dos comandos normativos mencionados. São sem dúvidas despesas necessárias para a
manutenção da fonte produtora, inerentes à atividade de transporte e como tais devem ser
consideradas como base para cálculo dos créditos das contribuições ora em análise.
g) Materiais Diversos – Os materiais a que se referem esta rubrica são os
utilizados na operação de Remonta de Chassis e Veículos, operacionalizadas pela Recorrente,
onde por necessidade logística, é efetivada a colocação de diversos chassis uns sobre os outros
para que o transporte se dê de forma mais econômica. São materiais como solda, vergalhões de
ferro, parafusos e porcas, madeira que compõem esta conta e que iniludivelmente consideram-se
como necessários e imprescindíveis para a prestação dos serviços e manutenção da fonte
produtora. Geram, portanto, créditos das contribuições em análise.
h) Pedágios – São despesas devidamente comprovadas através de documentos que
não foram glosados por parte da Fiscalização, pagas a pessoas jurídicas, para que o transporte de
mercadorias e veículos seja efetivado através das diversas estradas nacionais. NÃO HÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SE NÃO OCORRER O PAGAMENTO DE
PEDÁGIO ÀS DIVERSAS EMPRESAS EXPLORADORAS DESTA TIPO DE SERVIÇO.
Como de fundamental existência para que a prestação dos serviços de transporte – objetivo
social primeiro e maior receita da Recorrente – estas despesas certamente estão enquadradas
dentre aquelas fundamentalmente necessárias para a consecução destes serviços e geradoras
portanto de créditos das contribuições objeto desta discussão.
i) Despesas Aduaneiras – São despesas necessárias e sem as quais inexiste a
prestação de serviço de transporte internacional de mercadorias. São atinentes nesta rubrica as
despesas de Agentes de Trânsito Aduaneiro, e demais despesas atinentes aos procedimentos de
desembaraço aduaneiro de mercadorias em trânsito com destino ao exterior, ou do exterior
provindas. No escopo da prestação de serviços de transporte objeto da presente discussão , SEM
O PAGAMENTO DESTAS DESPESAS ADUANEIRAS, NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, o que demonstra e determina que estas
despesas, pagas a pessoas jurídicas nacionais, devem ser computadas como passíveis de originar
creditamento das contribuições ora em análise.
j) Despesas de viagens – São as despesas pagas a fornecedores pessoas jurídicas
nacionais, relativas aos bilhetes de transporte dos motoristas da empresa quando, após a entrega
dos veículos zero km., aos nossos clientes destinatários (que seguem rodando por meios
próprios, como já explicitado no introito da presente defesa), estes retornam à base operacional
da empresa. Necessárias tais despesas pois sem elas, a operacionalidade dos serviços prestados
perderiam substância, impossibilitando o giro dos negócios da empresa por absoluta falta de mão
de obra. Afinal, quem viaja para destinatários no Brasil inteiro tem de retornar ao
estabelecimento matriz da empresa ( ou a alguma sua filial) para dar continuidade à prestação de
tais serviços. Por isso, e por caracterizar-se sem dúvida como insumo necessário e fundamental
para a manutenção da fonte produtora, é de justiça reconhecer tais créditos, ora glosados pela
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

autoridade fiscalizadora. – Os valores constantes das contas 4110404 e 4110402 contemplam, no
período fiscalizado, pagamentos assumidos de despesas de viagem, pedágio e combustível dos
transportes efetuados através de Cooperativas, conforme se verifica dos contratos de prestação de
serviços então vigentes – anexados quando da prestação de informações à Fiscalização (Anexo
“E”) onde fica estipulado claramente que a ABC Cargas, empresa ora fiscalizada, assume tais
encargos. É importante ressaltar neste item que a empresa fiscalizada EFETIVA
SUBCONTRATAÇÃO com cooperativas e com transportadores carreteiros. Não opera a
fiscalizada na condição de empresa subcontratada, como se induz das alegações da fiscalização.
Aliás, e finalizando a argumentação, veja-se que a legislação de regência do
ICMS, tributo que regulamenta a documentação fiscal na prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal determina em seu artigo 205 do RICMS/SP, aprovado pelo
Decreto número 45.490/2000, a saber:
“Artigo 205 - Tratando-se de subcontratação de serviço de transporte, como
definida no inciso II do artigo 4o, a prestação será acobertada pelo conhecimento de transporte
emitido pelo transportador contratante, observado o seguinte (Lei 6.374/89, art. 67, § 1o, e
Convênio SINIEF-6/89, art. 17, § 3o, na redação do Ajuste SINIEF-14/89, cláusula primeira, VI,
e § 7o, na redação do Ajuste SINIEF-15/89, cláusula primeira, III):
I - no campo "Observações" desse documento fiscal ou, sendo o caso, do
Manifesto de Carga previsto no artigo 167, deverá ser anotada a expressão "Transporte
Subcontratado com ..., proprietário do veículo marca ..., placa no ..., UF .."; II - o transportador
subcontratado ficará dispensado da emissão do conhecimento de transporte.”
Assim, vê-se que inexiste a possibilidade de apresentação de notas fiscais emitidas
pelas empresas sub-contratadas pela ABC CARGAS, pois a legislação de regência dos serviços
de transporte por ela prestados, determina a desnecessidade de emissão de tal documento por
parte dos transportadores sub-contratados.
k) Despesas com Balsa – Em determinados transportes de mercadorias e veículos
rodando por meios próprios, com destino a países do Norte da América do Sul (Venezuela, Peru,
v.g.), tal transporte se faz por via terrestre e fluvial, sendo parte do trecho até o destino efetuado
sobre balsas para transpor os rios desde Manaus até Porto Velho. Para tais trechos de transportes
são contratados os serviços de balsas para o embarque das mercadorias e veículos objeto do
transporte, o que denota sem dúvida que este fornecedor pessoa jurídica brasileira compõe os
custos atinentes ao transporte contratado, gerando portanto iniludivelmente o direito à
apropriação dos créditos dos tributos ora analisados.
l) Materiais de Feiras e Eventos - Nesta atividade, a Recorrente é encarregada por
seus contratantes a transportar seus caminhões equipados com semirreboques a vários destinos
no Brasil , para a participação dos mesmos em feiras e exposições que visam a promoção e
demonstrações técnicas destes veículos junto aos mercados consumidores. Nesta atividade, a
Recorrente assume contratualmente despesas de uniformes e material de trabalho dos motoristas
condutores de tais veículos, assume os seguros de transportes, pedágios e despesas de viagens,
bem como adquire os materiais necessários à prestação dos serviços na organização dos “stands”
de nossos clientes nas referidas feiras e eventos, sem os quais a atividade contratual seria
impossível de ser prestada. Sem qualquer dúvida, os materiais utilizados nas feiras e eventos às
quais a Recorrente é contratada para fazer parte da promoção, assumindo tais despesas, fazem
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

parte da prestação dos serviços contratados e, como insumos para tanto que são, devem ser
caracterizados como propiciadores dos créditos das contribuições em exame.
m) Capatazias – A exemplo das denominadas “Despesas Aduaneiras”, já
devidamente explicitadas no item “i” supra, estas despesas incluem-se
dentre aquelas necessárias e imprescindíveis à prestação de
serviço de transporte em comércio internacional, seja no transporte de cargas e
veículos para fora do país, seja ainda no transporte dos mesmos para o País, remetidos do
Exterior.
n) Serviços pagos a Pessoas Jurídicas – Nesta rubrica estão contidos inúmeros
serviços de administração logística, estadias de veículos, pesagem de veículos e pulverização –
São serviços e atividades desenvolvidas no transporte de cargas internacional, onde
necessariamente os bens e veículos transportados passam por procedimentos de desembaraço
aduaneiro, seja na exportação quanto na importação, quando por vezes – em virtude de demora
dos órgãos fiscalizadores, greves de funcionários alfandegários, etc. – os veículos devem
permanecer aguardando o momento de sua fiscalização, seja dentro das instalações das
repartições alfandegárias, seja ainda aguardando seu ingresso nestas mesmas instalações ou em
instalações às quais pagamos para efetuar não só a guarda, como também para operacionalizar os
procedimentos alfandegários (Trans Medianeira, como exemplo). Estão ainda contemplados
serviços de guincho para carga e descarga de mercadorias transportadas, serviços de
rastreamento de veículos da frota da empresa e zero km transportados, controle de portaria dos
pátios da empresa, onde se encontram mercadorias e veículos a serem transportados ou em
trânsito, prestadores de serviços especializados no apoio à administração logística – escopo
também das atividades empresariais, como se vê do descritivo de seu objeto social -, prestadores
de serviços de análise de risco para fins securitários e outros. Todos estes serviços,
desconsiderados como propiciadores de crédito das contribuições, como manifesta-se o agente
autuante, estão contidos e contemplados dentre as atividades empresariais desenvolvidas,
documentalmente habilitados a propiciarem o crédito e seguramente contidos no conceito de
despesas/custos atinentes à manutenção da fonte produtora, e geradores de tais créditos. A
Fiscalização não se aprofundou na análise das operações da empresa de forma a compreendê-las,
firmando juízo de convicção a partir de situações genéricas e não pertinentes à complexidade
empresarial da ora autuada.
o) Refeições – As despesas contidas nesta rubrica referem-se exclusivamente ao
fornecimento de refeições aos motoristas que estão em trânsito pelos pátios da autuada, ou ainda
em viagem de entrega dos veículos zero quilômetro, transportados através de meios próprios.
São, por assim dizer, o “combustível” que mantém o motorista habilitado a prosseguir viagem.
São despesas assumidas pela Autuada, no contexto dos contratos de prestação de serviços que
mantém, contratos estes que não foram questionados por parte da Fiscalização, e portanto hábeis
para conferir os efeitos tributários desejados.
p) Despesas com Sinistro – As despesas contidas nesta rubrica referem-se aos
gastos com sinistros ocorridos durante o transporte dos veículos zero quilômetro, por meios
próprios onde, por determinação legal e contratual, tais veículos devem ser entregues aos
destinatários sem qualquer avaria. No entanto, dado o fato incontesde de as estradas pelas quais
transitam tais veículos possuírem precárias condições de conservação, em muitos casos ocorrem
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

“picos” de pedras na pintura, pára-choques e vidros dos veículos, trocas de retrovisores e, grades,
despesas estas não ressarcidas pelas empresas seguradoras. Por tratarem-se de verdadeiras
despesas decorrentes da prestação dos serviços contratados, de forma a dar cumprimento ao
contrato de prestação de serviços de transporte entabulados com os seus clientes, considera a
Recorrente tais despesas como inerentes à prestação de seus serviços e portanto, geradoras do
direito ao creditamento das contribuições ora analisadas.
q) Condução - Nesta rubrica estão contidas as despesas incorridas no transporte
dos seus motoristas entre o local de sua residência e o estabelecimento da Recorrente para que
estes assumam a direção dos veículos a serem transportados em rota internacional, passando pelo
Município de São Borja – Rio Grande do Sul. Como os motoristas da empresa não conseguiriam
assumir a direção destes veículos zero km se não estivessem presentes fisicamente na fronteira
indicada, as despesas desta condução – inerentes claramente à prestação dos serviços objeto dos
contratos da Recorrente – são consideradas como necessárias e insumos na prestação dos
serviços, propiciando assim o crédito das contribuições discutidas.
r) Despesas com Juros, Variação Cambial e Tarifas e Serviços Bancários – Na
mesma toada de toda a explicação dada pela Recorrente no transcurso da presente Manifestação
de Inconformidade, tais despesas inserem-se em seu entender, dentre aquelas necessárias e
fundamentais para a perfeita e correta prestação de seus serviços de transporte, pois tratam-se de
despesas inerentes à operacionalização financeira de seus recebíveis, decorrentes dos serviços
prestados.  Por fim questiona a impropriedade do método adotado pela fiscalização para a
glosa dos créditos apropriados, pois o “convencimento de escrivaninha”, a amostragem e a
simples análise da nomenclatura das contas contábeis, “glosando por tese” podem levar a
conclusões erradas.  E finaliza pedindo que sejam convalidados os créditos procedendo
-se ao
deferimento total dos pleitos efetivados através de PER/DCOMP.
E em 03/04/2018 o presente processo é encaminhado a essa DRJ para julgamento.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O Fisco tem o prazo de 5 anos, contados da data da transmissão da declaração de
compensação, para cientificar o contribuinte de decisão quanto à sua homologação, após o qual
ocorre a sua homologação tácita.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

COFINS - INSUMOS - CREDITAMENTO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS os bens e
serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos termos da legislação específica, a
qual, ainda que considerada ilegal pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, só pode ser afastada
em sede de DRJ a partir de manifestação do Procurador Geral da Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega inicialmente a
homologação tácita das compensações e reitera os fundamentos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento, com a seguinte ressalva.

Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu,
em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de
2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

Leis impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis
estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens
e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território
nacional.”

A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002,
e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e
recursos nos processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170,
consoante o disposto no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do
conceito de insumos na “visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para
sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto
do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade
da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
Contudo, aplicados os critérios da essencialidade e da relevância, nos termos do
entendimento definitivo do STJ, o que significa aferir a imprescindibilidade do custo ou despesa
ou a sua importância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte – no caso da Recorrente, transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal,
interestadual e internacional, além de indicar como atividades secundárias o Estacionamento de
veículos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis,
Promoção de vendas e Organização logística do transporte de carga. Assim, deve-se proceder à
análise dos seguintes créditos pleiteados.

Vale Transporte, Assistência Médica, Uniformes e material de trabalho, Seguro de Vida,
Despesas de viagens, Refeições, condução
Em relação a essas rubricas, a glosa promovida pela autoridade fiscal tem
supedâneo no Parecer Normativo COSIT n. 5/2018:
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

...em relação ao fator trabalho (recursos humanos) da produção, as referidas normas
não apenas omitiram qualquer expansão do conceito de insumos como vedaram a
possibilidade de creditamento referente a parcela dos dispêndios relativos a este fator
(mão de obra paga a pessoa física, conforme explicado acima).132.Além disso, insta
salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014, sob relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves, mesmo afirmando que “insumo para fins de creditamento de PIS e de
Cofins diz respeito àqueles elementos essenciais à realização da atividade fim da
empresa”, concluiu que não se enquadravam no conceito “as despesas relativas a
vale-transporte, a vale-alimentação e a uniforme custeadas por empresa que explore
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção”.
133.Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento
instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
134.Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração,
contabilidade, jurídica, etc.).
135.Para além disso, observa-se que, na vigência do conceito restritivo de insumos
anteriormente adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, muito se discutia
sobre o enquadramento no mencionado conceito de vestimentas da mão de obra
utilizada na área produtiva da pessoa jurídica que sofriam desgaste, vez que se
perquiria a ocorrência de contato físico com o bem em produção. Contudo, com base
nas conclusões firmadas nesta seção, mostra-se incabível essa discussão, aplicando-
se a vedação de apuração aos dispêndios da pessoa jurídica com vestimenta de seus
funcionários, independentemente da área em que atuem.
136.Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas
nesta seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente exigidos
pela legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por imposição legal)
para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte
da mão de obra empregada nessas atividades.
137.Nessesentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
acórdão em comento, que os equipamentos de proteção individual (EPI) podem se
enquadrar no conceito de insumos então estabelecido. Conquanto não tenha havido
ressalva no referido acórdão em relação a tais equipamentos, decorre dos critérios
para definição do conceito de insumos firmados por aquela Seção e explanados acima
que somente os equipamentos de proteção individual fornecidos a trabalhadores
alocados pela pessoa jurídica nas atividades de produção de bens ou de prestação de
serviços podem ser considerados insumo.

Especificamente em relação à previsão de direito ao crédito apurado sobre vale
refeição e vale alimentação é restrito à pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de
serviços de limpeza, manutenção e conservação e somente pode ser apurado em relação à mão-
de-obra aplicada nestas atividades conforme prescreve a Lei 10.637 e 10.833:
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a ...
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação,, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica, que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção (Incluído pela Lei no
11.898, de 2009)

Mão de Obra de Terceiros e materiais de remonta de chassis, Seguros de Veículos e
Seguros de Transportes
O contribuinte alega em relação a estas rubricas que:
Esta rubrica compreende o valor pago aos fornecedores de partes e peças para
veículos da empresa, a título de mão de obra, e como tal destacados nas Notas Fiscais
emitidas por tais fornecedores. É de objetar que NÃO HOUVE GLOSA DOS
VALORES ATINENTES ÀS PARTES E PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO
DOS VEÍCULOS DA RECORRENTE, sendo portanto no mínimo ilógica – além de
questionável legalmente – a glosa de valores a este título. Hão, portanto que serem
mantidos tais valores como bases para creditamento das contribuições combatidas.
(...)
Os materiais a que se referem esta rubrica são os utilizados na operação de Remonta
de Chassis e Veículos, operacionalizadas pela Recorrente, onde por necessidade
logística, é efetivada a colocação de diversos chassis uns sobre os outros para que o
transporte se dê de forma mais econômica. São materiais como solda, vergalhões de
ferro, parafusos e porcas, madeira que compõem esta conta e que iniludivelmente
consideram-se como necessários e imprescindíveis para a prestação dos serviços e
manutenção da fonte produtora. Geram, portanto, créditos das contribuições em
análise.

Seguros de Veículos, Seguros de Transportes, Despesas com Sinistro e pedágio
O contribuinte alega em relação a estas rubricas que:
As rubricas Seguros e Seguros de Transportes contemplam valores atinentes à
obrigação legalmente estabelecida de contratação de seguros para a atividade de
transporte de mercadorias, bem como de responsabilidade civil obrigatória, como se
depreende das disposições do Decreto-lei número 73/66, artigo 20 letras “h”, “l” e
“m”, Decreto 61.867/67 artigos 5o., 10 e 12 e Lei número 11.442/2001, artigo 13. São
obrigações legais dos prestadores de serviços de transportes, sendo certo que caso
tais seguros não venham a ser contratados, a prestação de serviços de transporte de
cargas é impossível, como se vê dos comandos normativos mencionados. São sem
dúvidas despesas necessárias para a manutenção da fonte produtora, inerentes à
atividade de transporte e como tais devem ser consideradas como base para cálculo
dos créditos das contribuições ora em análise.
Sobre o tema, entendo que há um distinguishing importante a certos precedentes
proferidos por este colegiado, pois, por se tratar de empresa transportadora, o seguro dos
veículos e da mercadoria transportada é inerente aos riscos da atividade e, portanto, essencial à
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

sua atividade, conforme, por exemplo, o entendimento esposado na Solução de Consulta COSIT
n. 228/2019:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. RASTREAMENTO DE CARGAS
E DE VEÍCULOS.
Geram direito ao desconto de crédito da não cumulatividade da Cofins, na
modalidade aquisição de insumos, os valores despendidos com pagamentos a pessoas
jurídicas com segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da essencialidade
e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. TRANSPORTE DE CARGAS.
Em se tratando de pessoa jurídica que tenha como atividade o transporte rodoviário
de cargas e que esteja submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, os
gastos com vale-pedágio obrigatório suportados pela própria transportadora podem
ser considerados insumos para a prestação do serviço de transporte de cargas,
permitindo a apuração do crédito previsto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003
Nesta hipótese, é vedada a exclusão da base de cálculo da contribuição apurada pela
transportadora dos valores relativos à aquisição de vale-pedágio, pois não se
amoldam
à
previsão
do
art.
2o da
Lei
no 10.209,
de
2001.
Salienta-se que nesta decisão não se realiza análise da regularidade do procedimento
adotado pela consulente perante as regras relativas ao vale-pedágio de que trata a
Lei
no 10.209,
de
2001.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 168, DE 31 DE MAIO DE 2019, E À SOLUÇÃO DE
CONSULTA
COSIT
No 207,
DE
24
DE
JUNHO
DE
2019.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II; Decreto-lei no 73, de
1966, art. 20, alínea "m", Resolução ANTT no 4.799, de 2015, arts. 23, X e 33, I e II,
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018; Lei no 10.209, de 2001.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. RASTREAMENTO DE CARGAS
E DE VEÍCULOS.
Geram direito ao desconto de crédito da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep, na modalidade aquisição de insumos, os valores despendidos com
pagamentos a pessoas jurídicas com segurança automotiva de veículos de transporte
de cargas (rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da
essencialidade e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. TRANSPORTE DE CARGAS.
Em se tratando de pessoa jurídica que tenha como atividade o transporte rodoviário
de cargas e que esteja submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, os gastos com vale-pedágio obrigatório suportados
pela própria transportadora podem ser considerados insumos para a prestação do
serviço de transporte de cargas, permitindo a apuração do crédito previsto no inciso
II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Nesta hipótese, é vedada a exclusão da base de cálculo da contribuição apurada pela
transportadora dos valores relativos à aquisição de vale-pedágio, pois não se
amoldam
à
previsão
do
art.
2o da
Lei
no 10.209,
de
2001.
Salienta-se que nesta decisão não se realiza análise da regularidade do procedimento
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

adotado pela consulente perante as regras relativas ao vale-pedágio de que trata a
Lei no 10.209, de 2001.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 168, DE 31 DE MAIO DE 2019, E À SOLUÇÃO DE
CONSULTA
COSIT
No 207,
DE
24
DE
JUNHO
DE
2019.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, II; Decreto-lei no 73, de 1966, art.
20, alínea "m", Resolução ANTT no 4.799, de 2015, arts. 23, X e 33, I e II, Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018; Lei no 10.209, de 2001.
Nesse sentido também a inteligência da Solução de Consulta no 168 de 2019:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL -COFINS NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇO DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. GASTOS COM SEGUROS E
EMPLACAMENTO.
Geram direito ao desconto de créditos da não cumulatividade da Cofins, na
modalidade aquisição de insumos, os valores despendidos com pagamentos a pessoas
jurídicas com seguro de cargas (RCTR-C e RCF-DC), seguro de veículos para
transporte de cargas e com segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da essencialidade
e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça; Os valores pagos a pessoas
jurídicas relativos à contratação de serviços de despachantes não se conceituam
como insumos para efeitos do aproveitamento de créditos da Cofins, haja vista não
serem abarcados pelos critérios da relevância e essencialidade; Os valores pagos a
pessoas jurídicas relativos à aquisição e alteração de placas podem ser considerados
insumos para fins de aproveitamento de créditos da Cofins, dado se tratarem de
gastos abarcados pelos critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância do referido item para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela Consulente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA AO PARECER NORMATIVO COSIT No 5,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE
18 DE DEZEMBRO DE 2018.

Despesas Aduaneiras, com balsa, com capatazia serviços de administração logística,
estadias de veículos, pesagem de veículos e pulverização
A questão em análise versa sobre a essencialidade e/ou relevância de despesas
aduaneiras em operações de exportação da mercadoria industrializada pela contribuinte. Observo
que os serviços aduaneiros abrangem todos aqueles relacionados à efetiva entrada e saída de
mercadorias do território nacional, os quais são indispensáveis para respectiva importação e
exportação. Nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018, já tratado
no Item 2 deste voto, se considerarmos o “teste de subtração”, observa-se que sem tais serviços
restaria impossibilitada a realização das atividades em apreço.
Sobre a matéria, destaco o posicionamento da Coordenação-Geral de Tributação,
adotado através da Solução de Consulta no 340 – Cosit, de 28 de dezembro de 2018, conforme
Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

ARMAZENAGEM NA EXPORTAÇÃO. DIREITO A CRÉDITO.
Na exportação de mercadorias para o exterior, mesmo em momento anterior ao envio
das mercadorias a recinto alfandegado, a pessoa jurídica exportadora pode apurar
créditos em relação às despesas de armazenagem de produtos acabados, de produção
ou fabricação próprias, contratada com pessoa jurídica domiciliada no País, desde
que o ônus seja por ela suportado e que sejam atendidos os demais requisitos legais.
Esse crédito poderá ser objeto de dedução do valor a recolher referente às vendas no
mercado interno, de compensação com outros tributos ou de ressarcimento.

Materiais de Feiras e Eventos
A Recorrente explica:
Nesta atividade, a Recorrente é encarregada por seus contratantes a transportar seus
caminhões equipados com semirreboques a vários destinos no Brasil , para a
participação dos mesmos em feiras e exposições que visam a promoção e
demonstrações técnicas destes veículos junto aos mercados consumidores. Nesta
atividade, a Recorrente assume contratualmente despesas de uniformes e material de
trabalho dos motoristas condutores de tais veículos, assume os seguros de
transportes, pedágios e despesas de viagens, bem como adquire os materiais
necessários à prestação dos serviços na organização dos “stands” de nossos clientes
nas referidas feiras e eventos, sem os quais a atividade contratual seria impossível de
ser prestada. Sem qualquer dúvida, os materiais utilizados nas feiras e eventos às
quais a Recorrente é contratada para fazer parte da promoção, assumindo tais
despesas, fazem parte da prestação dos serviços contratados e, como insumos para
tanto que são, devem ser caracterizados como propiciadores dos créditos das
contribuições em exame.
Sobre os gastos com despesas de uniformes e material de trabalho dos motoristas
condutores de tais veículos, assume os seguros de transportes, pedágios e despesas de viagens, é
consentânea com o posicionamento acima adotado, salvo quanto à aquisição de materiais
necessários à prestação dos serviços na organização dos “stands”.

Despesas com Juros, Variação Cambial e Tarifas e Serviços Bancários
A Recorrente explica:
Na mesma toada de toda a explicação dada pela Recorrente no transcurso da
presente Manifestação de Inconformidade, tais despesas inserem-se em seu entender,
dentre aquelas necessárias e fundamentais para a perfeita e correta prestação de seus
serviços de transporte, pois tratam-se de despesas inerentes à operacionalização
financeira de seus recebíveis, decorrentes dos serviços prestados.
Em que pese a plausibilidade das alegações quanto da contribuinte ora recorrente
quanto às rubricas Mão de Obra de Terceiros e materiais de remonta de chassis, Seguros de
Veículos e Seguros de Transportes, Seguros de Veículos, Seguros de Transportes, Despesas
com Sinistro e pedágio, Despesas Aduaneiras, com balsa, com capatazia serviços de
administração logística, estadias de veículos, pesagem de veículos e pulverização, de
materiais necessários à prestação dos serviços na organização dos “stands”, como se pode
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.114 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720226/2010-38

perceber a disputa se cinge à interpretação do vocábulo “insumo” ao caso corrente, havendo
pronunciamento da Administração, por meio da Coordenação do Sistema Tributário, acerca da
matéria. Desta feita, para se evitar o venire contra factum proprium, bem como para se fixar o
que da contenda persiste controverso, necessário que seja oportunizada a fala para a unidade.
Assim, uma vez que a questão que resta controversa é aquela atinente à extensão
do conceito de “insumo” para fins de creditamento de PIS e Cofins não-cumulativos, tendo em
vista a superveniência do julgamento, por parte do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da
matéria em caráter transubjetivo, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente em relação à adequação dos
itens objeto de glosa em discussão no presente processo ao tratamento dado a insumos fixado de
forma vinculante no Parecer Normativo COSIT no 5/2018, fundado no Recurso Especial no
1.221.170/PR, aplicável ao caso em julgamento
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital